Tribunal: STF
Processo: HC 198072
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REALIZAÇÃO DE EXAME DE PERFIL GENÉTICO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo em benefício de Lucas Eduardo Moreira da Silva, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 645.259/SP.
O caso
    2. Consta dos autos estar o paciente cumprindo pena definitiva total de dezoito anos, quatro meses e doze dias de reclusão, em regime fechado, com término previsto para 19.10.2027, por crimes de furtos e roubos (fls. 46-48, e-doc. 2). 
    3. Em 25.11.2020, o juízo da Quinta Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP deferiu ao paciente a progressão do regime fechado para o semiaberto, nos seguintes termos:
    “Trata-se de pedido de progressão ao regime semiaberto, formulado em favor do sentenciado LUCAS EDUARDO MOREIRA DA SILVA (fls. 01/02). 
    O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito (fl. 45) e os documentos essenciais ao julgamento foram juntados. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Anoto, inicialmente, TCP em 19/10/2027 (fl. 23). 
    O requisito objetivo está presente, porque preenchido o lapso de 1/6 pelos crimes comuns cometidos, a contar da data da última falta grave (fl. 31 item 'novo cálculo tipo: falta disciplinar'). 
    O requisito subjetivo também está presente. O sentenciado possui bom comportamento carcerário (fl. 03) e o exame criminológico foi no geral favorável à progressão (fls. 38/41). Além disso, trabalhou e estudou durante parte do cumprimento de sua pena (fls. 35/36 e 40). Por fim, a conclusão do exame criminológico foi favorável à progressão (fl. 41) e houve parecer favorável do Ministério Público (fl. 45). 
    Não é esquecido que o sentenciado cumpre pena, atualmente, por 04 roubos circunstanciados, cometidos 02 deles em 30/06/2008 e os outros 02 em 01/07/2008, demonstrando que, à época, fazia do crime seu meio de vida. Tampouco se deixa de observar que cometeu 04 faltas graves durante o cumprimento de sua pena. 
    Entretanto, verifica-se que já esteve o sentenciado em regime semiaberto entre 18/10/2013 e 03/09/2014 (fls. 18 e 36), e que, ao menos por ora, não há notícia de cometimento de novos crimes no período. Neste contexto, verifica-se que o último crime cometido por ele foi em 01/07/2008, e da última falta grave foi reabilitado em 17/08/2017. 
    Ademais, a progressão ao regime semiaberto, como se sabe, não promoverá o retorno do sentenciado ao convívio social. Permanecerá sob vigilância estatal direta, com seu comportamento sob rigorosa avaliação e, por fim, sujeito a ser reconduzido ao regime fechado caso não se mostre digno da confiança que ora nele se deposita. 
    Ante o exposto, DEFIRO a progressão ao regime semiaberto em favor do sentenciado LUCAS EDUARDO MOREIRA DA SILVA. 
    Servirá a presente decisão (juntamente com as cópias das GRs 01, 02, 03 e 041 , referentes às condenações por crimes cometidos com violência ou grave ameaça) como REQUISIÇÃO para que a SAP transporte o sentenciado ao posto do IML mais próximo da Unidade Prisional, e também como requisição ao IML para que providencie a coleta do DNA do sentenciado (por swab bucal, sem necessidade de termo de consentimento), enviando-a posteriormente, por malote em forma de ofício para o NBBIC, que providenciará a análise e inclusão no Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG), atentando-se a Diretoria da Unidade Prisional que a transferência para o regime semiaberto somente poderá ser realizada após a coleta de DNA, tudo nos termos do art. 9º-A da LEP, do art. 5º da Resolução SSP-SP n. 194/1999, da Resolução n. 09/2018 do Comitê Gestor da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos e do Despacho n. 027/2018/IC-NBB/SPTC. 
    Cópia desta decisão servirá como ofício para o diretor da unidade prisional, como intimação do sentenciado, bem como ordem para transferência do reeducando para estabelecimento prisional adequado ao cumprimento do regime ora fixado. Junte-se, quando oportuno, cópia da presente decisão no roteiro de penas”. 
    4. Insurgindo-se contra a determinação de transferência do paciente para o regime semiaberto somente após a coleta do DNA para inclusão no Banco Nacional de Perfis Genéticos, a Defensoria Pública Estadual impetrou o Habeas Corpus n. 2012656-23.2021.8.26.0000, indeferida a liminar pelo Relator, o Desembargador Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, com os seguintes fundamentos:
     “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Eduardo Queiroz Carboni Nogueira, em favor de Lucas Eduardo Moreira da Silva, objetivando a manutenção em regime semiaberto, “independentemente da realização de coleta do seu material genético” (sic). 
    Relata o impetrante que o paciente obteve progressão ao regime semiaberto, mas o d. Magistrado consignou expressamente que a transferência de Lucas para vaga em estabelecimento compatível ficaria condicionada à coleta de seu DNA para inserção no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Por esse motivo, o paciente continua em regime fechado. 
    Alega que a determinação viola “tanto o princípio da presunção de inocência quanto o da não autoincriminação” (sic). Acrescenta que a obrigatoriedade de fornecimento de material genético ainda não foi aceita de forma unânime, sendo o tema matéria de repercussão geral no RE nº 973.837/MG, pendente de julgamento no C. Supremo Tribunal Federal.
    Sustenta que a Lei de Execução Penal exige somente dois requisitos para a progressão de regime, inexistindo previsão de coleta de material genético, sendo que a utilização da regra prevista no artigo 9º-A da Lei 7.210/84 configura analogia “in malam parte”, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. 
    Deste modo, requer o deferimento de liminar para determinar a imediata transferência do paciente a estabelecimento compatível com o regime semiaberto ou, na falta de vaga, a permissão para aguardar em prisão domiciliar até o julgamento do writ. No mérito, postula a concessão de ordem a fim “de que o paciente seja mantido em regime semiaberto de prisão, independentemente da realização de coleta de seu DNA” (sic). 
    Relatei. 
    A antecipação do juízo de mérito, na esfera do habeas corpus, requer demonstração inequívoca da ilegalidade do ato impugnado, o que não se verifica no caso. 
    Ante o exposto, seria prematuro reconhecer o direito invocado pelo impetrante, antes do processamento regular do writ, quando, então, será possível a ampla compreensão da questão submetida ao Tribunal. 
    Assim, indefere-se a liminar. 
    Requisitem-se informações à douta autoridade judiciária indicada como coatora, a respeito, bem como cópias pertinentes. 
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça. 
    (...)” (fls. 68-70, e-doc. 2).
    5. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 642.259/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Laurita Vaz:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS EDUARDO MOREIRA DA SILVA contra decisão indeferitória de provimento urgente proferida pelo Desembargador Relator do HC n. 2012656-23.2021.8.26.0000. 
    Consta dos autos que o Paciente foi preso, em 17/07/2009, e cumpre pena total de 18 (dezoito) anos, 3 (três) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime fechado, por ter infringido o art. 157, § 2.º, do Código Penal. 
    Narra a Impetrante que o Juízo da Vara de Execuções Criminais deferiu o pedido de progressão do Paciente para o regime semiaberto, condicionando a sua transferência para o estabelecimento prisional compatível, porém, à coleta de seu material genético para inserção no Banco Nacional de Perfis Genéticos – BNPG (fls. 56-58). 
    Irresignada, a Defesa manejou habeas corpus perante a Corte de origem, sendo a liminar indeferida pelo Relator do feito (fls. 66-68). 
    Neste writ, a Defensoria Pública sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na decisão de primeiro grau, uma vez que "o fornecimento de material para identificação do perfil genético não pode figurar como condição à efetivação da progressão de regime" (fl. 4). 
    Afirma que "a coleta de material para identificação do perfil genético viola tanto o princípio da presunção de inocência quanto ao da não autoincriminação" (fl. 4). 
    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem "para o fim de que o paciente seja mantido em regime semiaberto de prisão, independentemente da realização de procedimento de coleta de seu DNA" (fl. 9). 
    É o relatório. Decido. 
    Conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte, não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 
    É o que está sedimentado na Súmula n. 691/STF ("não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar"), aplicável, mutatis mutandis, ao Superior Tribunal de Justiça (HC 541.515/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020; AgRg no HC 558.161/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020); HC 543.255/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020; AgRg no HC 506.812/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 01/07/2019, v.g.). 
    Assim, em regra, não pode ocorrer a superação de tal óbice processual, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade, por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior, suprimir a competência da Inferior e subverter a regular ordem do processo. 
    Na espécie, todavia, não é possível ultrapassar tal vedação, sobretudo diante do que consignou o Desembargador Relator ao indeferir a medida liminar do writ originário, in verbis (fls. 67-68): 
    "A antecipação do juízo de mérito, na esfera do habeas corpus, requer demonstração inequívoca da ilegalidade do ato impugnado, o que não se verifica no caso. Ante o exposto, seria prematuro reconhecer o direito invocado pelo impetrante, antes do processamento regular do writ, quando, então, será possível a ampla compreensão da questão submetida ao Tribunal. Assim, indefere-se a liminar." 
    Não há, assim, teratologia a ser corrigida. A matéria, como se vê, depende de aprofundamento do próprio mérito do writ, devendo-se reservar primeiramente à Corte impetrada a análise, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da instância a quo, mormente porque o writ, ao que parece, está sendo regularmente processado. 
    Lado outro, "[s]egundo o art. 9º-A da Lei de Execução Penal, os condenados por crime praticado, dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no art. 1º da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA – ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor" (HC 536.114/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020), o que, primo ictu oculi, amolda-se ao caso em exame. 
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210, do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial”.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual se sustenta a existência de constrangimento ilegal, pois “a transferência do paciente para vaga em [regime] semiaberto [teria ficado] condicionada à coleta de DNA do detento, para inserção no Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG)”.
    Defende a impetrante que “a coleta de material para identificação do perfil genético viola tanto o princípio da presunção de inocência quanto o da não autoincriminação”. 
    Enfatiza que “nem mesmo a recente alteração do artigo [112 da Lei n. 7.210/84], por força da Lei nº 13.964/2019, modificou a sistemática há muito consagrada, de que são dois, e apenas dois, os requisitos para a progressão de regime, quais sejam, o tempo de pena cumprida e mérito do sentenciado, também conhecidos como requisitos objetivo e subjetivo para o exercício do direito”.
    Aponta não se poder “estender o conteúdo do artigo 9º-A da Lei das Execuções a fim de que fosse criado um terceiro requisito para o gozo do benefício já conquistado, qual fosse, a submissão do preso à coleta de DNA. A simples leitura do artigo em questão revela que nada tem ele a ver com a progressão de regime, não somente por não fazer qualquer referência a dito benefício, mas por dispor de matéria completamente diferente (a coleta do DNA), que sequer deveria esperar a progressão de regime para ser efetivada, no caso dos presos condenados pelos crimes ali elencados”. 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Ante o exposto, requer-se, de plano, seja determinada a remoção cautelar do paciente para vaga em regime semiaberto, até o julgamento do mérito da impetração. Requer-se, ainda, a aplicação da Súmula Vinculante nº 56, do Supremo Tribunal Federal, caso o paciente não seja transferido imediatamente para vaga no regime intermediário, autorizando-se sua permanência em prisão domiciliar. 
    Quando do julgamento da presente impetração por es[t]e Supremo Tribunal, fica requerida a confirmação da medida liminar, concedendo-se em definitivo a ordem de habeas corpus para o fim de que o paciente seja mantido em regime semiaberto de prisão, independentemente da realização de procedimento de coleta de seu DNA”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 645.259/SP.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).
    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal paulista não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. O relator, no Tribunal de origem, restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, e a decisão impugnada, pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o colegiado.
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
    11. Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.
    12. Tem-se nos autos estar o paciente cumprindo pena definitiva total de dezoito anos, quatro meses e doze dias de reclusão, em regime fechado, com término previsto para 19.10.2027, por crimes de furtos e roubos (fls. 46-48, e-doc. 2).
    Em 25.11.2020, o juízo da Quinta Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP deferiu ao paciente a progressão do regime fechado para o semiaberto, entretanto, determinou à “Diretoria da Unidade Prisional que a transferência para o regime semiaberto somente poderá ser realizada após a coleta de DNA, tudo nos termos do art. 9º-A da LEP, do art. 5º da Resolução SSP-SP n. 194/1999, da Resolução n. 09/2018 do Comitê Gestor da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos e do Despacho n. 027/2018/IC-NBB/SPTC”.
    13. Dispõe-se no art. 112 da Lei de Execução Penal que o condenado, para fazer jus à transferência para regime menos rigoroso, deverá cumprir as frações ali previstas (requisito objetivo), sendo que, “em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão” (requisito subjetivo).
    Pela análise da decisão questionada, tem-se que o magistrado de primeiro grau entendeu preenchidos os requisitos previstos no dispositivo legal para deferimento da progressão de regime, mas condicionou a efetiva transferência do paciente para o regime semiaberto à coleta do DNA para inserção em Banco de Dados de Perfis Genéticos, na forma do art.9º-A da Lei n. 7.210/1984.
    14. Embora, no caso vertente, não tenha o juízo da execução penal tratado a realização do exame de perfil genético como requisito para concessão da progressão de regime prisional, como alegado pela impetrante, é de se enfatizar que este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que a análise dos requisitos necessários para a concessão desse benefício não se restringe ao mencionado art. 112 da Lei de Execução Penal.
     No Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n. 12/DF, julgado em 8.4.2015, discutiu-se se o não pagamento voluntário da pena de multa impediria a progressão de regime prisional. Nesse julgado, ao analisar o tema, acompanhei o Relator, Ministro Roberto Barroso, no sentido de que “o julgador, atento às finalidades da pena e de modo fundamentado, está autorizado a lançar mão de requisitos outros, não necessariamente enunciados no art. 112 da LEP, mas extraídos do ordenamento jurídico, para avaliar a possibilidade de progressão no regime prisional, tendo como objetivo, sobretudo, o exame do merecimento do sentenciado”. 
    Naquela sessão, ao proferir seu voto, o Ministro Dias Toffoli assentou que “não faria sentido progredir o sentenciado solvente para o regime aberto e, ato contínuo, constatado o inadimplemento da multa, determinar sua regressão”. Nessa linha de raciocínio, “se o não pagamento da multa pelo executado solvente pode determinar a regressão de regime, a fortiori, por interpretação sistemática, seu inadimplemento pode legitimamente obstar a progressão de regime”, por força do disposto no § 1º do art. 118 da Lei n. 7.210/1984.
    Analogamente, tem-se que os fundamentos utilizados no julgamento do Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n. 12/DF, no qual votei com a maioria para negar provimento ao recurso, conduzem à conclusão de que inexiste teratologia ou manifesta ilegalidade a serem reconhecidas no caso vertente.
    15. Em 23.1.2020, entrou em vigor a Lei n. 13.964/2019, pela qual se acrescentou o inc. VIII ao rol das faltas graves previstas no art. 50 da Lei de Execução Penal, prevendo-se que “comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético”, como se determina no caput e no § 8º do art. 9º-A da Lei n. 7.210/1984.
    Não se desconhece que o art. 9º-A da Lei de Execução Penal teve a constitucionalidade questionada no Recurso Extraordinário n. 973.837, afetado à sistemática da repercussão geral (Tema 905), Relator o Ministro Gilmar Mendes, no qual se discute a possibilidade de o Estado colher o material biológico de suspeitos ou condenados por crimes, armazená-los e utilizar esses dados em investigações criminais. Também o inc. VIII do art. 50 é objeto da Ação Direta de Constitucionalidade n. 6.345, estando ambos pendentes de apreciação pelo Plenário.
    Entretanto, pesa em favor daqueles dispositivos a presunção de constitucionalidade, devendo ser aplicados até que sobrevenha eventual declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente.
    16. Na espécie vertente, não se tem notícia de que o paciente tenha se recusado à realização do exame de perfil genético (DNA), mas há de se convir não fazer sentido progredi-lo para o regime semiaberto e, ato contínuo, constatada a recusa, determinar sua regressão, considerando o disposto no § 8º do art.9º-A e inc. VIII do art. 50 da Lei de Execução Penal. 
    É de se concluir que a decisão do juízo da execução pela qual se determinou a realização do exame de perfil genético antes da transferência do paciente para o regime semiaberto não é teratológica nem manifestamente ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício, como pretendido pela impetrante.
    17. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça.
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    18. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.
    19. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    20. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    21. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora